Tribunal: TJPA
Processo: 0009126-14.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009126-14.2009.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANTONIO MARCOS DA SILVA, JHORRANES WILLIAM SOUSA LOBO, RICARDO GAMA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO -
POLÍCIA MILITAR – DECISÃO PRECÁRIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
conhecer do Recurso de Agravo Interno e no mérito, Negar-lhe Provimento
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo Estado do Pará e Ministério Público – Id. 17414298.

Síntese dos fatos.

O Estado do Pará e o Ministério Público interpuseram recurso de apelação contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR impetrado por JHORRANES WILLIAM SOUSA LOBO e Outros, em face de suposto ato ilegal atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 10845754):

“(...) Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à autoridade coatora a imediata inclusão dos impetrantes no Curso de Formação do CFSD/PMPA, nos termos do pedido, assegurando a sua permanência no certame e tornando definitivo os efeitos da liminar deferida. Sem condenação em custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, consoante previsão do artigo 25 da Lei nº 12.016/09. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido. (...)”.

O Estado do Pará opôs Recurso de Embargos de Declaração em face da sentença, conforme Id. 10845755.

A sentença
a quo
foi mantida, conforme Id. 10845757.

Inconformado com a sentença
a quo
, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando preliminarmente litispendência.

No mérito, pugnou a tese de inexistência de direito líquido e certo, afirmando ser descabida a afirmação de beneficiamento de candidatos e preterição dos impetrantes, pois a convocação de outros Municípios ocorreu em razão da possibilidade dessas localidades comportarem o Curso de Formação o que não seria o caso de Parauapebas.

Afirma que devido a dificuldades orçamentárias, pela queda da arrecadação fiscal, não foi possível o aparelhamento temporário de alguns centros de treinamento, enquanto não realizadas as obras de adequação para a incorporação dos impetrantes no modo requerido na inicial.

Assevera que a determinação constante na Portaria nº 01/2009 não autoriza de forma alguma alteração na ordem de classificação, mas tão somente trata de como se darão as convocações, tal fato segundo o Estado do Pará não altera ou viola Edital do concurso. Além disso, como já se apontou, os impetrantes não demonstram ter havido violação na ordem de classificação.

Aduz que o controle jurisdicional dos atos administrativos há que ser, unicamente, de legalidade, de tal forma que a análise do mérito do ato, da sua justiça ou injustiça, consubstanciaria indubitável invasão, pelo Poder Judiciário, da competência do Poder Executivo.

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo cível, para que seja reformada a sentença
a quo
e consequentemente denegar a segurança.

O apelado Antônio Marcos da Silva e outros apresentaram contrarrazões ao apelo interposto pelo Estado do Pará. (Id. 10845760)

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou Recurso de Apelação Cível afirmando em resumo que não houve ilegalidade no caso em tela, pois a Administração tem poder para estipular o início das turmas, nomeando os candidatos no momento em que achar necessário, desde que obedeça a ordem de classificação e o prazo de validade do certame. (Id. 10845761).

Jhorranes Willian Sousa Lobo e outros apresentou contrarrazões ao Apelo Recursal interposto pelo Ministério Público - Id. 10845762.

A Procuradoria de Justiça ratificou os termos do recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau. (Id. 11518010).

Proferi decisão monocrática negando provimento aos Apelos Recursais – Id. 17414298.

O Estado do Pará interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
alegando que a decisão monocrática está em dissonância com o entendimento pacificado do STF que em sede de repercussão geral afastou a teoria do fato consumado no RE nº 608.482/RN.

Aduz que deve ser destacado que na fundamentação do RE 608482 pelo C. STF, todas conclusões se aplicam ao caso dos autos. Há exame do confronto de duas ordens de valores, que, por incompatíveis entre si, devem ser sopesadas para que se defina qual delas merece prevalecer. De um lado, há o interesse individual de candidato em manter o cargo público que, embora obtido com aprovação em concurso público, acabou por passar à frente de outros candidatos melhor classificados, por força de liminar. De outro lado, tracionando em sentido oposto, está o interesse público de dar cumprimento ao dispositivo constitucional segundo o qual precisa seguir a ordem classificatória para admissão dos candidatos e, posteriormente, regular sua ordem cronológica na carreira pública.

Assevera que a ordem classificatória do concurso acabou sendo desconsiderada, refletindo, posteriormente, nos quadros de antiguidade da Polícia Militar. A admissão dos impetrantes, em curso para o qual ainda não tinham sido chamados em sua ordem classificatória, se deu por força de ordem judicial precária, colocando a situação como provisória (subjudici).

Afirma que no momento em que se consolida a decisão liminar proferida nesses autos, a situação de todos os demais candidatos não atendidos pela ordem judicial se mostra prejudicada, eis que perdem sua posição classificatória e, consequentemente, acabam sendo preteridos nas promoções subsequentes, já que o quadro de antiguidades ficou desconfigurado e desvinculado com a ordem classificatória de aprovação no concurso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecido a inexistência de irregularidades na divisão das turmas e chamamento de candidatos em momentos diferentes, desde que obedecida a ordem de classificação, levando à reforma da sentença para denegar a segurança pretendida.

Os agravados apresentaram contrarrazões recursais ao Recurso de Agravo Interno – Id. 18580336.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo, conheço o presente o recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

II - Mérito

Na origem, os agravados impetraram Mandado de Segurança, sustentando que foram aprovados no Concurso Público para o Cargo de Soldado da Polícia Militar (CFSD PM/2008), dentro do número de vagas estabelecido para o polo de Parauapebas, adquirindo, portanto, o direito de participar do Curso de Formação. Entretanto, a Administração Pública, ao dividir o curso em diversas turmas, deixou de convocá-los juntamente com os demais aprovados no certame.

Em face dessa situação, o magistrado
a quo
concedeu a segurança pleiteada, determinando à Autoridade Coatora a imediata inclusão dos agravados no Curso de Formação do CFSD/PMPA, nos termos do pedido inicial, assegurando suas permanências no certame.

Diante do exposto, mantenho meu entendimento acerca dos fatos, uma vez que a peculiaridade da situação não pode ser desconsiderada. Vejamos: o mandado de segurança foi impetrado em 09 de dezembro de 2009 (Id nº 10845718), sendo a liminar concedida em 18 de dezembro de 2009, determinando a matrícula dos impetrantes no CFSD PM/2008 (Id nº 10845739).

Ademais, em 07 de novembro de 2012, o Estado do Pará informou que "os impetrantes foram incorporados e matriculados no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de 2008 (Id. 10845744) e, atualmente, já integram o quadro funcional da Polícia Militar do Estado do Pará". Vejamos:

3º SGT PM RG 37373 - JHORRANES WILLIAM SOUSA LÔBO.

3º SGT PM RG 37356 - ANTÔNIO MARCOS DA SILVA.

3º SGT PM RG 37422 - RICARDO GAMA DO NASCIMENTO

Destarte, constata-se que desde 2011 os agravados concluíram o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar. Assim, eventual reversão desse quadro acarretaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis às partes envolvidas, uma vez que a exclusão dos impetrantes neste momento ocasionaria prejuízos significativos tanto para os apelados, que veriam frustradas suas expectativas profissionais, quanto para o Estado, que investiu recursos consideráveis na formação dos impetrantes ao longo dos anos e sofreria perdas irreparáveis com a exclusão destes. Tal medida não se revela razoável ou proporcional.

Não obstante a teoria do fato consumado não se aplique, em regra, a situações oriundas de decisões precárias, verifica-se que, em casos excepcionais, onde a restauração da estrita legalidade acarretaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, mediante a concessão de mandado de segurança, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação da referida teoria.

Nesse contexto, destacam-se os seguintes precedentes, proferidos em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL FEDERAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DEFERIMENTO. NOMEAÇÃO E POSSE LEVADAS A EFEITO. DECURSO DE MAIS DE 17 ANOS DESDE A CONCESSÃO DA LIMINAR. DISTINGUISHING.

I - Na origem, trata-se de ação cautelar incidental visando, liminarmente, a concessão da tutela cautelar, para que possa ser nomeado e empossado no cargo de Perito Criminal Federal, em razão de sua aprovação em concurso público.

II - A medida foi concedida pelo Desembargador Relator, tendo sido interposto agravo regimental. O Tribunal a quo julgou procedente o pedido cautelar, confirmando a decisão que garantiu a posse e nomeação ao candidato, e declarou prejudicado o agravo regimental interposto pela União.

III - Na hipótese dos autos, conforme estabelecido no decisum vergastado, não se trata de mera aplicação da teoria do fato consumado com a consolidação de uma situação fática pelo simples decurso do tempo , mas de comprovação de que a parte recorrida é habilitada ao cargo, tendo sido aprovada no curso de formação, e efetivamente exercido a função por vários anos, não havendo risco ou prejuízo à Administração, nem mesmo com relação a eventual pretensão de efeitos pretéritos.

IV - Outrossim, não se vislumbra sequer interesse concreto da Administração em manter afastado de seus quadros um servidor experiente, para cuja formação já se dispendeu tempo e recursos públicos, por conta de erro dela própria.

V - Ademais, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que "existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra" (REsp.

1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018). A propósito: AREsp 883.574/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.947.345/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021.)

ADMINISTRATIVO . REALIZAÇÃO DE EXAME PARA POSSIBILITAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. ENADE. DECISÃO PRECÁRIA . SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO . PRECEDENTES DO STJ. 1. No caso concreto, o formando alcançou, por meio de tutela antecipada concedida em sentença, a almejada expedição do diploma. Nesse contexto, não se mostra razoável, a esta altura, desconstituir a situação assim consolidada . 2. (AgRg no REsp 1.484.093/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES , SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) A decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento é o de que, em hipóteses desse jaez, ocorre a consolidação da situação de fato, pois em casos excepcionais , em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado . 3. Agravo Regimental a que se nega provimento .” (AgRg no REsp 1393680/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATO REPROVADO NO TESTE FÍSICO EM FACE DE CONTUSÃO NO OMBRO, DEVIDAMENTE COMPROVADA. REMARCAÇÃO, POR SENTENÇA DE MÉRITO, DE NOVA AVALIAÇÃO, NA QUAL LOGROU ÊXITO. . (...) .5. Recurso especial provido, para assegurar o direito do recorrente de efetivação da posse no cargo ocupado.” (STJ, Resp 1444690/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. ALEGADA INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚM.83/STJ.

1. Descabe cogitar-se de ofensa dos arts. 458, II, e 535, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido, da lavra do Tribunal de origem, não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição.

2. Também não há que se falar de violação dos arts. 126, 458, 462 e 475-O, II, do CPC/1973. Isso porque, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual deve ser mantida a situação fática gerada por deferimento da tutela antecipada, posteriormente confirmada por sentença. Incidência da Súm. 83/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.331.268/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. CONCLUSÃO NO ANO DE 2007. FATOS SUPERVENIENTES À PROPOSITURA DA DEMANDA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO.

1. Discute-se nos autos a viabilidade da consolidação da situação jurídica dos autos, em que o autor, após deferimento de antecipação de tutela, matriculou-se e concluiu o Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Ceará.

2. O Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por meio de liminar deferida, como ocorrido no presente caso.

3. A Corte de origem reconheceu que, uma vez que o autor concluiu de forma exitosa o curso de formação no qual se encontrava matriculado, não é possível negar a solidificação dessa situação fática, sendo inviável a devolução da parte ao status quo ante. Esta inclusive tem sido, mutatis mutandis, a jurisprudência do STJ nos casos em que a parte ingressa em cursos por meio de decisão liminar e antes do trânsito em julgado sobrevém a sua conclusão.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/11/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO A SARGENTO PELO AUTOR. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE EXCEPCIONAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a questão controvertida em analisar o acerto da sentença recorrida, que aplicou a Teoria do Fato Consumado em situação envolvendo Curso de Habilitação a Sargento - CHS, realizado pelo autor no ano de 2006. 2. De antemão, impende ressaltar que a matéria não se confunde com a hipótese de concurso público, caso em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não aplicar a chamada teoria do fato consumado em situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo. 3. O caso concreto apresenta peculiaridades que aconselham a aplicação excepcionalíssima da Teoria do Fato Consumado, uma vez que entende-se consolidada a situação fática do militar apelado, em razão da conclusão do Curso de Habilitação a Sargento - CHS há mais de uma década, de maneira que a reversão desse quadro se mostraria desarrazoada. Sentença mantida. 4. Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acorda a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sem divergência de votos, em conhecer do recurso de apelação, para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE RELATOR (TJ-CE - AC: 00393850320068060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 07/12/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/12/2022)

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES STJ E TJ/PA. PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS À PARTE CASO REVOGADA A LIMINAR. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Constata-se pelo suporte fático-probatório dos autos que a impetrante/agravante obteve pontuação relativa ao item 11.18 do Edital n° 002/2014-TJPA, referente ao campo “Mestre na área de escolaridade exigida para o cargo” de Analista Judiciário – Área/Especialidade: Economia – Polo Belém, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por força de liminar concedida no ano de 2015.

2 - Admite-se a aplicação da teoria do fato consumado em hipóteses como a dos autos em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais e prejuízos irreparáveis à parte ante a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido. Precedentes STJ e TJ/PA.

3 - Impossibilidade de reversão da medida liminar, sob pena de causar à parte prejuízos irreparáveis bem como, afronta ao disposto no artigo 493 do CPC/15, antigo 462 do CPC/73, e violação aos princípios gerais do direito, quais sejam, da segurança jurídica, celeridade e razoável duração do processo, o que ampara a aplicação ao caso da teoria do fato consumado nos termos da iterativa jurisprudência da Corte Superior de Justiça. 4 – Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008256-13.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022 )

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO E EXERCÍCIO DO CARGO EFETIVO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

Nas informações juntadas foi alegado não haver mais razão para prosseguimento deste feito, visto que o impetrante já fora aprovado na seleção, e ainda, sendo nomeado em 05/11/2014 e empossado em 11/11/2014 como Investigador de Polícia Civil, bem como aprovado no estágio probatório consoante Portaria nº 017/2018 DGPC/DIVERSOS de 22 de fevereiro de 2018, publicada no DOE nº 33.568 de 01/03/2018 (ID 6948515 – Págs. 07 a 08). Presente esta moldura fática específica e excepcionalíssima impõe reconhecer que a esta altura revolver questões atinentes a prova oral do certame implicaria maior prejuízo que benefício prático para administração.

O apego imoderado a legalidade estrita e a desconstituição ab initio dessa situação absolutamente consolidada pelo tempo significará inegável desperdício do elevado investimento de recursos públicos na formação profissional do servidor apelado.

Não obstante a decisão proferida pelo STF no RE 608482 (Tema 476), entretanto, é de suma importância asseverar que o Tribunal da Cidadania em situações como esta segue aplicando a teoria do fato consumado para situações jurídicas definitivamente consolidadas e, assim, distinguindo-as do mencionado julgado.

Recursos de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0083074-04.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/06/2022)

É importante ressaltar que a aplicação da teoria do fato consumado em concursos públicos implica a consolidação da situação dos candidatos que tomaram posse por força de decisões judiciais e desempenharam suas funções por longo período. Isso promove a segurança jurídica e evita prejuízos desproporcionais tanto para os servidores quanto para a Administração Pública. No entanto, é fundamental que a aplicação dessa teoria seja criteriosa e limitada a situações excepcionais, onde a manutenção da situação consolidada seja mais benéfica do que a restauração da legalidade estrita.

Ademais, cumpre salientar que, no presente caso, não se trata apenas da mera aplicação da teoria do fato consumado, resultante da consolidação de uma situação fática pelo simples decurso do tempo. Verifica-se, outrossim, a comprovação de que os impetrantes foram devidamente incorporados e matriculados no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de 2008 (CFSD/2008), tendo concluído com êxito todas as etapas do referido curso, integrando, desde 2011, o quadro funcional da Polícia Militar. Diante dessa realidade, não há que se cogitar em reforma da sentença que concedeu a segurança.

Portanto, mostra-se correto o entendimento firmado na decisão apelada, quando reconheceu a incidência da Teoria do Fato Consumado à espécie, porquanto a situação do caso concreto consolidou-se no tempo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão monocrática de Id. 17414298.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/07/2024